Tribunal: TJDFT
Processo: 0043352-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EMPRESA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 125, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS SÓCIOS-COEXECUTADOS. CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp 702.232/RS, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta como coobrigado na CDA, é ônus deste comprovar que não incorreu nas situações ensejadoras de sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário.
2. Se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se a sua responsabilidade solidária, pois, o referido título executivo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza.
3. Consoante art. 125, III, do CTN, a citação do corresponsável, em razão da solidariedade, produz o efeito de interromper o fluxo do prazo prescricional e favorece ou prejudica a todos os interessados.
4. Uma vez interrompido o quinquênio prescricional pela citação da empresa executada (art. 174 do CTN em sua redação original, anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar n.o 118/2005), não há que se falar em prescrição em relação aos sócios, também alcançados pela interrupção.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Reformada.